Tribunal: TJBA
Processo: 8032134-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032134-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ANADYR DOS ANJOS PEREIRA

Advogado(s)
:
VINICIUS OLIVEIRA BISPO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA ENDOSCÓPICA DE COLUNA LOMBAR. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 424/2017 DA ANS. JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 51, IV E § 1º, II, DO CDC. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (ART. 196 DA CF). ASTREINTES.
PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, pela qual o Juízo da Vara de Relações de Consumo deferiu a tutela para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse cirurgia endoscópica de coluna lombar, com fornecimento de todos os materiais prescritos pelo médico assistente, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

2.

A agravante sustenta que a negativa parcial de cobertura foi legítima, amparada em auditoria médica e em Junta Médica instaurada nos termos da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS, cujo médico desempatador concluiu pela desnecessidade de parte dos materiais e procedimentos indicados, alegando ausência de comprovação técnica e direcionamento de marca, além de insurgir-se contra o valor das astreintes.

3.

Requer a reforma da decisão para revogação da liminar ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da multa cominatória.

4.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

5.

Em contrarrazões, a agravada arguiu preliminar de perda superveniente do objeto, diante da realização da cirurgia, e, no mérito, pugnou pela manutenção da decisão.

6.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização da cirurgia em cumprimento à decisão liminar implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio integral da cirurgia e dos materiais prescritos, bem como se a multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8.

A preliminar de perda superveniente do objeto deve ser rejeitada, pois o cumprimento de decisão liminar possui natureza precária e provisória, não afastando o interesse recursal da agravante em ver apreciada a legalidade da ordem judicial, inclusive para fins de eventual responsabilização, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.

9.

Não há falar em violação à coisa julgada ou bis in idem em razão de transação celebrada em processo anterior, uma vez que a demanda decorre de fato superveniente e autônomo, consistente no agravamento do quadro clínico da paciente, exigindo nova intervenção cirúrgica.

10.

No mérito, a controvérsia envolve a prevalência da prescrição do médico assistente sobre a conclusão de auditoria e Junta Médica instaurada com fundamento na Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS.

11.

O direito à saúde constitui garantia fundamental, assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal, impondo-se interpretação das normas infraconstitucionais em consonância com a máxima proteção à vida e à dignidade da pessoa humana.

12.

A relação estabelecida entre operadora e beneficiário é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou restrinjam direitos inerentes à natureza do contrato, nos termos do art. 51, IV e § 1º, II, do CDC.

13.

Comprovada nos autos a existência de patologia coberta contratualmente, bem como a prescrição médica fundamentada indicando a necessidade da técnica cirúrgica e dos materiais específicos, revela-se abusiva a negativa parcial de cobertura fundada exclusivamente em critérios administrativos internos ou em divergência quanto à técnica empregada.

14.

A indicação do tratamento adequado compete ao médico que acompanha diretamente o paciente, não podendo a operadora substituir-se ao profissional assistente na definição da conduta terapêutica, sobretudo em contexto de urgência e risco de agravamento do quadro clínico.

15.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, mostra-se legítima a concessão da tutela de urgência para assegurar a realização do procedimento cirúrgico com os materiais prescritos.

16.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 revela-se proporcional à natureza da obrigação imposta e à capacidade econômica da agravante, cumprindo a finalidade coercitiva das astreintes, não havendo, no momento, justificativa para sua exclusão ou redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: A prescrição do médico assistente prevalece sobre conclusões de auditoria interna ou Junta Médica da operadora, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimento e materiais indispensáveis ao tratamento de patologia contratualmente coberta, à luz do art. 196 da Constituição Federal e do art. 51, IV e § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor; a realização do procedimento por força de liminar não acarreta perda superveniente do objeto do agravo, e a multa diária fixada para assegurar o cumprimento da obrigação deve observar critérios de proporcionalidade e adequação.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196.
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e § 1º, II.
Código de Processo Civil, arts. 300 e 302.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n°

8032134-55.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana /BA, agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravado
ANADYR DOS ANJOS PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .